Tribunal: TJMT
Processo: 0007178-68.2017.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007178-68.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EMERSON SOUZA STEIN - CPF: 737.336.521-34 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E ÑÃO CONHECEU DO APELO DO CONSUMIDOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Com efeito, indeferido o pedido de gratuidade, e certificado o não atendimento tempestivo da determinação judicial posterior do seu recolhimento, impõe-se o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto de admissibilidade.

Cinge-se o recurso em analisar o afastamento da
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixado em 2% (dois por cento) do valor da causa, revertido em favor do Estado, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação.

Entendo ser incabível a manutenção da penalidade aplicada pela r. sentença, posto que não verifico prejuízo processual a ausência do Banco Apelante na audiência de conciliação designada em 04/06/2018, uma vez que foi redesignada nova audiência em 15 de julho de 2019, em que ambas as partes compareceram.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0007178-68.2017.8.11.0051

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
EMERSON SOUZA STEIN
e outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedentes os pedidos do Banco e condenou o consumidor ao pagamento de R$ 80.157,80 (oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

De outro lado, condenou o Banco Apelante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 2% (dois por cento) do valor da causa, revertida em favor do Estado, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8.o, do CPC.

O Consumidor aduz que o extrato bancário anexado aos autos não tem valor, visto que foi obtido de forma irregular e constitui prova unilateral.

Ressalta que o ônus de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito é do Banco Apelado; no entanto, não apresentou prova da contratação, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID.
113438255 – pág. 1 a 12
.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, de seu turno, sustenta
que descabe a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, posto que peticionou informando desinteresse na designação de audiência de conciliação.

Afirma que até a data em que foi redesignada a audiência de conciliação, 04 de junho de 2018, não houve informação positiva ou negativa da carta de citação do Apelado expedida pelo correio, razão pela qual manifestou requerendo nova data para a realização da audiência.

Assevera que o aviso de recebimento retornou em 12 de julho de 2018, ou seja, depois do agendamento do ato (04/06/2018), fato que, por si só, impossibilitaria a concretização da sessão de tentativa de conciliação.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença
para que seja afastada a multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 113438255 – pág. 40);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
Ação de Cobrança
em desfavor de
EMERSON SOUZA STEIN
tendo em vista que, desde 10/01/2017, deixou de pagar o empréstimo contratado em 19/04/2016 no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.311,00 (um mil trezentos e onze reais).

O Banco asseverou que se trata de empréstimo vinculado à conta corrente e que a operação foi contratada diretamente no caixa de autoatendimento, mediante uso da senha pessoal, motivo pelo qual não há instrumento particular a ser apresentado.

Recebida a inicial, o Julgador determinou a citação do Apelante e a intimação do Banco Apelado para a audiência de conciliação agendada para
17/11/2017
às
15h00min
(ID. 113438254 – pág. 165). No entanto, somente o representante do Banco compareceu à solenidade.

Posteriormente, a audiência foi redesignada para
04/06/2018
às
13h00min
(ID. 113438254 – pág. 175). Entretanto, no mesmo dia da audiência,
poucas horas
antes do seu início, o patrono do Banco Apelado informou o desinteresse na tentativa de conciliação; alternativamente, pediu nova designação do ato, sem apresentar justificativa (ID. 113438254 – pág. 181 a 184).

Em audiência, o representante do Banco Apelado não compareceu ao ato, apenas o Autor Apelante (ID. 113438254 – pág. 168).

Desse modo, considerando que o representante do Banco não compareceu na segunda data marcada (04/06/2018) e o Juiz da causa não admitiu o pedido de novo agendamento, entendeu que houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, mas não arbitrou a multa processual prevista no art. 334, § 8.o, do CPC (ID. 113438254 – pág. 185) no momento da lavratura do Termo de Audiência.

Ao contestar, o Consumidor pugnou pela improcedência do pedido de quebra de sigilo bancário e defendeu a nulidade do débito em conta, visto que não reconhece ter firmado o contrato de empréstimo (ID. 113438254 – pág. 186 a 194).

Após apresentação da réplica (ID. 113438254 – pág. 201 a 210), o Juiz designou nova data para audiência de conciliação em
15 de julho de 2019
às 19h00min (ID. 113438254 – pág. 212), tendo sido certificada a intimação das partes no Diário da Justiça Eletrônico n.o 10500, em 24/05/2019 (ID. 113438254 – pág. 217).

Em 10/06/2019, o Banco Apelante opôs Recurso de Embargos de Declaração alegando contradição, visto que o Juiz o condenara ao pagamento de multa por ausência à audiência de conciliação em 04/06/2018 (ID. 113438254 – pág. 221 a 227). Os Aclaratórios foram rejeitados porque não houve aplicação de multa processual ao Banco Apelante.

Noutro ponto, deferiu a produção de prova documental mediante a apresentação do extrato bancário do Consumidor, no prazo de 15 (quinze) dias, e ressaltou que não há falar em violação de sigilo, visto que o Banco, na condição de depositário da conta bancária do Consumidor Apelado, tem conhecimento das movimentações financeiras. A instituição bancária anexou o extrato comprovando o crédito em conta no importe de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), em 19/04/2016.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos do Banco, condenando o Consumidor ao pagamento de R$ 80.157,80 (oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Na parte final da sentença, o Banco foi condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 2% (dois por cento) do valor da causa, revertida em favor do ente estatal, em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8.o, do CPC.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

Do recurso do Emerson Souza Stein
:

O Consumidor afirma que o extrato bancário anexado é nulo, uma vez obtido de forma irregular e constitui prova unilateral.

Ressalta que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito é do Banco Apelado, o qual não apresentou prova da contratação, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Diante disso, requereu a reforma da sentença e que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Sem embargo às arguições do Apelante, há óbice intransponível para conhecimento do seu recurso.

Com efeito, no momento da interposição, pleiteou a concessão da justiça gratuita para o processamento do recurso, razão pela qual lhe foi oportunizada a juntada de documentos que demonstrassem a incapacidade financeira (ID. 115117958); todavia, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 116613980, dando causa ao indeferimento do pedido e a concessão de prazo para o recolhimento do preparo.

Intimado para os fins do art. 1007, § 4.o, do CPC, mais uma vez o Apelante manteve silêncio, conforme certidão de ID 119260961, e por isso não há outra alternativa senão pronunciar a deserção do apelo.

Como é cediço, o não atendimento tempestivo da determinação judicial para o recolhimento do preparo configura falta de pressuposto recursal de admissibilidade.

Sem mais delongas, configurada a inércia do Recorrente,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Do recurso do Banco Bradesco S.A.
:

De proêmio, cumpre analisar se é cabível a cominação de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O art. 334, § 8.o, do CPC prevê que “
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. ”

Conforme relato supra, a primeira tentativa de conciliação foi designada para
17/11/2017 às 15h00min
(ID. 113438254 – pág. 165); no entanto, somente o representante da instituição financeira estava presente, enquanto que o Consumidor Apelado não compareceu e não justificou a sua ausência.

A segunda tentativa foi agendada para
04/06/2018, às 13h00min
; poucas horas antes da realização do ato, o patrono do Banco peticionou manifestando desinteresse e não compareceu ao ato.

Nova audiência foi agendada para 15 de julho de 2019, às 19h00min (ID. 113438254 – pág. 212), e nesta oportunidade ocorreu o comparecimento de ambas as partes.

Diante disso,
entendo ser incabível a manutenção da penalidade aplicada pela r. sentença, posto que não houve prejuízo processual a ausência do Banco Apelante à audiência de conciliação designada para 04/06/2018, uma vez que foi designada nova audiência em
15 de julho de 2019
, em que ambas as partes compareceram.

Assim, não havendo demonstração de prejuízo e de dolo na atuação processual do Banco Apelante, não se justifica aplicar a multa, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e de equidade.

Ou seja, o comparecimento de ambas as partes à audiência de conciliação redesignada (15/07/2019) pelo Juiz de primeiro grau, afasta a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A., e afasto a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

NÃO CONHEÇO DO APELO
interposto por Emerson Souza Stein em face à sua
deserção.

Em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso, motivo pelo qual
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da dívida em face de
EMERSON SOUZA STEIN
, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022